Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-50.2020.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - PRETENSÃO DE
MODIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A
INICIAL DA AÇÃO E FIXOU O VALOR DA CAUSA, ALÉM DE
INDEFERIR OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS TERMOS DA DECISÃO -
RESCISÓRIA SEM LASTRO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE
CABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - VALOR DA CAUSA FIXADO NOS
EXATOS LIMITES DA LEI - AGRAVO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE
DE VOTOS - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART.
1.021 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -
PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000058-50.2020.9.13.0000 Referência: Processo PJe 0800062-59.2018.9.13.0000 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA AÇÃO E FIXOU O VALOR DA CAUSA, ALÉM DE INDEFERIR OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS TERMOS DA DECISÃO – RESCISÓRIA SEM LASTRO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – VALOR DA CAUSA FIXADO NOS EXATOS LIMITES DA LEI – AGRAVO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE DE VOTOS – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Vanessa de Souza Carneiro e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão do relator, que indeferiu a inicial. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator que indeferiu a inicial da ação rescisória de origem, prejudicada a análise da liminar pleiteada pela autora na referida ação. A agravante, autora na ação rescisória, pretende rescindir o acórdão relativo ao Conselho de Justificação primevo, justificando seu pedido em alegado cerceamento de defesa, tendo em vista unicamente uma decisão pretérita do eminente relator do Conselho – Des. Fernando Armando Ribeiro –, que, no curso da instrução processual, indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial, permitindo, no entanto, que a autora trouxesse aos autos as declarações das testemunhas apontadas, bem como apresentasse quesitos à perícia psicopatológica realizada no procedimento administrativo. No processo de origem, qual seja, a ação rescisória, instada a se manifestar sobre a adequação ao valor da causa, a ora agravante apontou nova quantia, no importe de R$8.874,60 (oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), que representaria sua remuneração mensal. Em decisão que consta no Evento 12, este desembargador relator indeferiu a inicial da ação rescisória, prejudicada a análise da liminar pleiteada pela autora na ação, uma vez que a matéria representativa do objeto da rescisória não foi decidida nem sequer debatida no acórdão que se pretende TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 rescindir, afastando-se a inicial, portanto, das hipóteses de cabimento da ação, nos termos da lei. De igual modo, tendo em vista as disposições da lei que agasalham a matéria, fixei à causa o valor de R$11.536,98 (onze mil quinhentos e trinta seis reais e noventa e oito centavos), que representa a efetiva remuneração da autora, ora agravante, e, ainda, indeferi os benefícios da gratuidade da justiça, por entender que a autora não faz jus ao seu deferimento. No entanto, dispensei o recolhimento do depósito prévio das custas ou dos honorários no momento processual, em razão do indeferimento da inicial. A ora agravante, insatisfeita com o decisum, apresenta o recurso em análise (Evento 16), visando à retratação por este desembargador relator, ou, em outra hipótese, à apreciação e ao julgamento do agravo pelo Pleno deste egrégio Tribunal. Em relação ao mérito do agravo, a recorrente apenas assevera que a ação rescisória é de competência originária do Tribunal Pleno, a quem compete o processamento e o julgamento da ação, razão pela qual não caberia a hipótese de decisão monocrática por parte do relator, e, quanto à gratuidade da justiça, informa que a reforma acarretou perdas significativas em seu soldo, o que demonstra sua hipossuficiência financeira. Intimado, o Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo não provimento do agravo (Evento 21), filiando-se ao entendimento esposado por este desembargador relator. Por oportuno, tenho que destacar que a ora agravante não faz a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada quanto à fixação do valor da causa e nem mesmo quanto aos motivos determinantes para o indeferimento da inicial, limitando-se a aduzir acerca da competência para processamento e julgamento da ação rescisória, stricto sensu, com pedido de nulidade da decisão, por error in procedendo. Não havendo retratação da decisão, apresento o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator que indeferiu a inicial da ação rescisória de origem, prejudicada a análise da liminar pleiteada pela autora na referida ação. Eminentes Desembargadores, a matéria não apresenta obstáculos ao seu deslinde, sendo muito simples a solução da quaestio juris. Em primeiro lugar, é importante destacar, como lançado no relatório, que a ora agravante não faz impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nem quanto à fixação do valor da causa, nem quanto aos motivos determinantes para o indeferimento da inicial. A agravante limita-se a apontar a competência do Tribunal Pleno para processamento e julgamento da ação rescisória, stricto sensu, e, com base nisso, pede a nulidade da decisão por error in procedendo. Pois bem. É óbvio que a competência do Pleno para processamento e julgamento da ação rescisória, diga-se, competência originária, não retira do desembargador relator a prerrogativa de indeferir liminarmente a inicial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 conforme a inteligência do art. 125, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, c/c a inteligência do art. 968, § 3º, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor da causa, o documento que consta no Evento 10 – COMP 4 – é prova de que a autora possui remuneração bruta de R$11.536,98 (onze mil, quinhentos e trinta seis reais e noventa e oito centavos), e esse montante deve, no mínimo, representar o valor da causa, e este deve corresponder, também no mínimo, ao benefício econômico pretendido. A autora, ora agravante quer, ao buscar a procedência da ação rescisória, retornar à ativa na corporação, afastando os proventos advindos de uma reforma proporcional, com o retorno da remuneração da ativa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: [...] o que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico obtido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte do benefício. (STJ, REsp 1.811.781/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.2.2020, p. 20.2.2020) Portanto, a remuneração bruta aproxima-se, minimamente, da realidade econômica buscada nesta ação rescisória, razão pela qual foi fixado o valor da causa em R$11.536,98 (onze mil, quinhentos e trinta seis reais e noventa e oito centavos). Em relação à gratuidade da justiça, a agravante busca a prevalência do entendimento anterior ao advento do novo Código de Processo Civil, quando bastava, à luz da Lei n. 1.060/50, a mera alegação de hipossuficiência. Mas a nova lei processual civil em vigor trouxe mudanças no entendimento, e o benefício da justiça gratuita pode ser admitido mediante declaração na petição inicial, mas também pode o Juízo, em busca da verdade real, determinar à parte a comprovação cabal da necessidade, via demonstração da hipossuficiência financeira, notadamente quando há prova que possa levar ao entendimento do não cabimento do benefício. E, de acordo com a prova dos autos, a própria autora junta documentos que comprovam a percepção de salário bruto superior a R$11.000,00 (onze mil reais), e salário líquido acima de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que, prima facie, denota a capacidade para fazer frente às despesas processuais. Entendo, portanto, que há prova que permite concluir pela possibilidade econômica da autora, impondo o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, no que pertine ao mérito da ação rescisória, mérito propriamente dito, e não impugnado pela agravante, é importante destacar que o objeto da ação ataca uma decisão do eminente relator do processo de origem à época – Des. Fernando Armando Ribeiro –, que indeferiu o pleito de produção de prova testemunhal e pericial e foi prolatada em 11 de março de 2019, bem antes do julgamento final do Conselho de Justificação pelo Tribunal Pleno. E contra essa decisão a autora, ora agravante, não se opôs por qualquer modo. Ao contrário, ela demonstrou expressamente sua anuência e submissão ao decisum exarado pelo relator à época, tanto que compareceu aos autos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 origem e apresentou as declarações firmadas por suas testemunhas, bem como apresentou novos quesitos à perícia outrora realizada, atendendo exatamente ao comando decisório do relator, sem qualquer recurso ou oposição pelos meios disponíveis, como o manejo do agravo interno contra a decisão monocrática do Des. Fernando Armando Ribeiro nos autos do Conselho de Justificação. Digo mais. Após tudo isso, a autora se manifestou sobre a resposta dos quesitos, mas nenhuma oposição trouxe quanto às respostas. Ao contrário, ela interpretou o laudo de origem e as respostas aos novos quesitos em seu favor. A autora, agravante, ainda colacionou aos autos de origem um novo documento, que julgou importante para a sua defesa, sem, novamente, trazer qualquer insurgência contra a decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas e a realização de nova perícia. Então, o acórdão que a autora, agravante, quer rescindir julgou apenas o mérito da demanda, com base na vasta prova que constava dos autos, sem qualquer menção ou decisão a respeito da ultrapassada pretensão de produção probatória, já que, repito, não houve insurgência quanto ao tema, restando operada a preclusão. Nesse passo, o acórdão que a agravante busca rescindir não trata da matéria que representa o fundamento da sua ação rescisória, e, portanto, é impossível atribuir ao acórdão a mínima afronta aos dispositivos invocados por ela na ação rescisória. Ressalto, por oportuno, que, após o julgamento do mérito que consta no acórdão, a autora, em sede de embargos de declaração, nada trouxe quanto às mencionadas provas que pretendia produzir, no caso, a oitiva de testemunha e a realização de nova perícia. Depois de findo o prazo recursal no Conselho de Justificação, a autora trouxe aos autos apenas um incidente de arguição de inconstitucionalidade, rejeitado de plano pelo culto e honrado relator para o acórdão – eminente Des. Fernando Galvão da Rocha. Tudo isso consta do Evento 1 – COMP 22, COMP23 e COMP 24. A lei, especificamente o art. 966 do Código de Processo Civil (CPC), elenca as hipóteses para a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado. Confira-se: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A ação rescisória se funda no inciso V do dispositivo acima, mas a matéria relativa às ditas normas jurídicas violadas não integra qualquer capítulo decisório que conste do acórdão, já que, por óbvio, a questão se encontrava superada há muito tempo. Eminentes Desembargadores, a inteligência do § 3º do art. 966 do CPC determina que “A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão”, o que significa, antes de tudo, que o objeto da ação deve estar relacionado a algum capítulo da decisão, mas o objeto invocado pela autora, ora agravante, não integra qualquer capítulo do acórdão rescindendo. A agravante quer, na ação rescisória, rescindir um acórdão que não trata das matérias que ela julga terem sido violadas. Apenas isso! Confira-se a jurisprudência a respeito: Para ser julgado procedente, o pedido rescindendo deduzido em ação rescisória fulcrado no inc. V do art. 485 do CPC depende, necessariamente, da existência de violação pelo v. acórdão rescindendo, a literal disposição de lei. A afronta deve ser direta – contra a literalidade da norma jurídica – e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, ou mesmo integração analógica (STJ-2ª Seção, AR 720, Ministra Nancy Andrighi, j. 9.10/02, DJU 17.2.03). (grifo nosso) 'É cediço na Corte que 'para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário com prazo de interposição de dois anos'.' (AgRgAR nº 4.530/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 26/10/2010). (grifo nosso) O acórdão rescindendo não violou os dispositivos legais apontados pela autora, agravante, nem mesmo deu a mínima interpretação que viole as normas jurídicas, pois a matéria não foi submetida para análise e decisão pelo Tribunal Pleno na ação de origem e, portanto, não integra os capítulos decisórios do acórdão. Por isso entendi, e continuo entendendo, que não cabe o ajuizamento de ação rescisória para, pela via transversa, perpetuar a discussão de questão jurídica analisada e resolvida em decisão diversa daquela que busca rescindir, notadamente quando a parte expressamente se submete ao comando decisório diverso, o que, de forma contrária, acarretaria a vulneração do princípio da segurança jurídica, transformando a ação rescisória em recurso de prazo extenso, sem preclusões, razão pela qual não é possível acolher a ação rescisória desde a sua inicial, uma vez que ausente hipótese de seu cabimento. Ante o exposto, conforme os fundamentos contidos neste voto, nego provimento ao agravo interno, mantendo meu entendimento quanto ao indeferimento da inicial da ação rescisória. Se o agravo interno for julgado improcedente, à unanimidade de votos, em observância e em respeito ao § 4º do art. 1.021 do CPC, condeno a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 agravante a pagar ao agravado a multa respectiva, que ora fixo em 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento do valor, na forma do § 5º do mesmo dispositivo legal. A multa referenciada no parágrafo acima é impositiva, não uma mera faculdade, uma vez que o texto do dispositivo diz que o colegiado “condenará” e não que “poderá” condenar. A condenação se faz necessária em razão da manifesta improcedência do agravo, dada a matéria julgada na ação rescisória de origem e a ausência de impugnação especificada da decisão agravada. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao agravo interposto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de agosto de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relator